Tribunal: TJBA
Processo: 8000720-41.2020.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000720-41.2020.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:
ANTONIO MARCELO CRUZ BRITTO, ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSANE PEREIRA SILVA VIANA

Advogado(s)
:
MANOLO STENIO MOREIRA LUZ, PRISCILA SANTOS CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso de apelação interposto por município contra sentença que julgou procedente pedido de servidora pública municipal para pagamento de verbas salariais referentes a vencimentos de dezembro de 2016, férias com 1/3 constitucional e 13º salários.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, ante a alegação de natureza trabalhista; e (ii) verificar se o município comprovou o pagamento das verbas salariais reclamadas.

III.
Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Comum, uma vez que se trata de vínculo jurídico-administrativo entre servidora estatutária e município, situação que atrai a competência da Justiça Estadual.

4. A autora comprovou o vínculo com a administração pública municipal, na qualidade de servidora efetiva.

5. O município não apresentou prova do pagamento das verbas reclamadas, limitando-se a alegações genéricas, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

6. A jurisprudência do TJBA orienta que, em casos semelhantes, a falta de comprovação da quitação das verbas implica na procedência do pedido, sob pena de enriquecimento sem causa da administração pública.

7. Considerando tratar-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

1. Compete à Justiça Comum Estadual julgar ações que envolvam servidor público estatutário e a administração municipal, ainda que haja alegações sobre natureza celetista do vínculo.

2. Cabe ao município demonstrar o adimplemento das verbas salariais, não se desincumbindo de tal ônus ao apresentar alegações genéricas ou atribuir à gestão anterior a responsabilidade pela ausência de documentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000720-41.2020.8.05.0153
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE JUSSIAPE
e como Apelada
JOSANE PEREIRA SILVA VIANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator